Tribunal: TJDFT
Processo: 0720289-58.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. FRACIONAMENTO ABUSIVO DE DEMANDAS. PADRONIZAÇÃO DE PETIÇÕES. PROPOSIÇÃO DE QUINZE AÇÕES COM MESMA CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS IDÊNTICOS. NOTAS TÉCNICAS 13/2024 E 15/2025 DO CIJDF. RECOMENDAÇÃO CNJ No 159/2024. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. PROCURAÇÃO COM ASSINATURA DIGITAL IRREGULAR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA CONCEDER A GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Comprovada a baixa renda do apelante e ausentes elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
2. O conjunto dos autos revela a prática de litigância predatória, evidenciada pelo ajuizamento, pelo mesmo autor, de quinze ações sucessivas contra diferentes instituições financeiras, todas com idêntica causa de pedir, pedidos padronizados e ausência de particularização dos fatos, caracterizando fracionamento artificial de demandas.
3. As determinações de emenda, voltadas à demonstração do interesse de agir, regularização da representação processual, apresentação de documentos mínimos e justificativa para o fracionamento, foram corretamente impostas, com fundamento no poder geral de cautela, nas Notas Técnicas 13/2024 e 15/2025 do CIJDF e na Recomendação CNJ no 159/2024, mas não foram cumpridas pelo autor.
4. O não atendimento das determinações de emenda da inicial autoriza o indeferimento da petição inicial, conforme previsão dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, inexistindo cerceamento de defesa ou afronta ao contraditório.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.